Tribunal: STF
Processo: RE 644483
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO E IDENTIDADE COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS TÉCNICOS DA RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.